Tribunal: TJDFT
Processo: 0749370-18.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO INDEVIDO À SERVIDORA PÚBLICA. PERCEPÇÃO DE REMUNERAÇÃO DURANTE MÊS DE EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DE LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES. CASO CONCRETO: APLICABILIDADE DO TEMA 1009 DO STJ. COMPROVAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DESCABIMENTO DA RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, atinente a pretensão de condenação do Distrito Federal à obrigação de não efetuar cobranças de restituição da remuneração recebida em relação ao mês de fevereiro de 2020.

2. A controvérsia recursal incide sobre a legalidade do ato administrativo que impôs a restituição ao erário dos valores indevidamente recebidos pela servidora pública (parte autora).

3. O exercício do poder-dever de autotutela - por meio do qual cabe à Administração Pública anular os atos administrativos ilegais e revogar os inconvenientes e inoportunos - possui limitações, submetendo-se aos princípios do devido processo legal e da legítima confiança.

4. Segundo a tese fixada no julgamento do Tema Repetitivo 1009 do Superior Tribunal de Justiça, os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.

5. O ajuizamento da presente demanda em 22/09/2022, ou seja, após a publicação do Acórdão de modulação de efeitos ocorrida em 19/05/2021, atrai a aplicação do Tema 1009 do Superior Tribunal de Justiça à hipótese, a qual se refere a erro administrativo operacional.

6. No caso concreto, encontra-se incontroversa a concessão administrativa de Licença para Tratar de Interesses Particulares à parte autora, solicitada para o intervalo de 10/02/2020 a 09/02/2023, e a posterior cobrança efetuada pela Administração Pública, por intermédio do Processo Administrativo 00080-00171787/2019-13, no valor de R$5.697,16, referente a remuneração de 21 dias do mês de fevereiro de 2020.

7. O servidor público tem a justa expectativa de que são legais os valores pagos pela Administração Pública e de que eles integram em definitivo o seu patrimônio nos casos em que há a efetiva prestação do serviço e ausência de disparidade entre os valores recebidos mensalmente em seu contracheque.

8. Apesar de a parte autora ter recebido indevidamente valores relativos a remuneração do cargo de Professora de Educação Básica por erro operacional da Administração Pública Distrital, os documentos acostados aos autos demonstram a impossibilidade de constatação do erro, pois, o pagamento em questão ocorreu no termo inicial da licença sem remuneração, mês em que a servidora pública trabalhou até o dia 09 de fevereiro, havendo o direito a percepção de remuneração, ainda que proporcional aos dias trabalhados.

9. A presente demanda se diferencia daquelas em que a parte autora demonstra apenas a ciência da Administração Pública a respeito da licença e a ausência de colaboração da servidora pública para a ocorrência do erro.

10. O termo assinado pela servidora pública (ID 44358589), no qual a autora reconhece que não lhe é devida remuneração durante a licença e requer a restituição ao erário após o seu retorno à ativa, não afasta a possibilidade de apreciação da demanda pelo Poder Judiciário, além de demostrar a boa-fé na incorporação da verba ao seu patrimônio.

11. Verifica-se que, no momento da percepção da verba, a servidora pública não tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores, de modo a se lhe exigir a não incorporação ao seu patrimônio e comportamento diverso perante a Administração Pública.

12. Destarte, as circunstâncias do caso, os valores recebidos e os demais documentos dos autos demonstram a boa-fé na percepção da verba, inexistindo, portanto, razoabilidade no ato administrativo que determinou a restituição ao erário das verbas em contexto. Cabimento da declaração de nulidade do Despacho - SEE/SUGEP/DIPAE/GPAG, de 17.05.2021, Processo: 00080-00171787/2019-13.

13. Sentença reformada. Julgado procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do ato administrativo que determinou a restituição da verba remuneratória recebida em relação ao mês de fevereiro de 2020; bem como condenar o Distrito Federal na obrigação de não efetuar cobrança, nem desconto na remuneração da recorrente, a título de devolução dos valores discutidos na presente demanda.

14. Recurso conhecido e provido.

15. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.

16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos Arts. 2o e 46 da Lei 9099/95.